Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA OBLÍQUA DE COBERTURA POR OMISSÃO INFORMACIONAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que as condenou solidariamente por falha na prestação de informações e negativa de cobertura relacionada a cirurgia bariátrica prescrita à autora consumidora.
2. A autora enfrentou recusas de atendimento por parte da rede credenciada e respostas evasivas ao tentar agendar a cirurgia, mesmo com laudo médico indicando urgência e necessidade do procedimento.
3. A cirurgia foi realizada somente após a migração da beneficiária para outra operadora, o que não afastou o interesse de agir nem a responsabilidade solidária das rés à época dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a administradora de benefícios pode ser responsabilizada solidariamente por negativa de cobertura e omissão informacional;
(ii) saber se a realização posterior do procedimento por outra operadora configura perda superveniente do objeto;
(iii) saber se a ausência de denunciação da lide gera nulidade processual;
(iv) saber se são cabíveis a inversão da sucumbência e a redução dos honorários fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A administradora integra a cadeia de fornecimento do serviço e deve garantir informações claras e acesso funcional à rede credenciada. A responsabilidade solidária decorre da violação do dever de informação e cooperação, nos termos do art. 6o, III, do CDC.
6. A realização do procedimento em operadora diversa, posteriormente, não exclui a ilicitude anterior nem retira a necessidade de tutela jurisdicional quando proposta. Não há perda do objeto nem ilegitimidade passiva.
7. A citação posterior à realização da cirurgia não afasta a responsabilidade por omissões anteriores, caracterizadas como negativa oblíqua de cobertura.
8. A denunciação da lide é incompatível com o rito célere das ações consumeristas e não é obrigatória para a responsabilização solidária, podendo eventual regresso ser discutido em ação autônoma.
9. A fixação dos honorários por equidade foi proporcional, considerando a natureza do direito em debate e o valor atribuído à causa. A majoração se deu nos termos legais, ante o desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida na íntegra. Majoração dos honorários sucumbenciais de R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
Tese de julgamento:
1. Administradora de benefícios que participa da cadeia de fornecimento responde solidariamente por negativa oblíqua de cobertura resultante de omissão informacional.
2. A realização do procedimento por operadora distinta, em momento posterior, não descaracteriza a falha anterior nem exclui a responsabilidade das rés originárias.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III, e 14; CPC, arts. 85, §§ 8o e 11, e 493.